Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725997-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CARLA HORA DE MACEDO AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayara Carla Hora de Macedo contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Local Motors Comércio de veículos Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para fins de registro da motocicleta Dafra Netx250, Cor Branco Pérola, V5, RENAVAM 036425, Chassi: 95VD45J5EFM000888, 2014/2015, em seu nome, sob o argumento de que impor a referida obrigação ao órgão público competente ultrapassa a competência do Juízo, a teor do disposto no art. 26, inciso I, da Lei n. 11.697/2008 (ID 28082756, p. 292/293). Em suas razões recursais, aduz a agravante que, em ação de conhecimento, obteve provimento jurisdicional favorável, sendo decretado o perdimento da motocicleta objeto dos autos em seu favor. Assevera que, a despeito disso e em sede de cumprimento de sentença, a tutela não fora efetivada, haja vista que se faz necessária a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Trânsito de Brasília (Detran/DF), a fim de que o automóvel seja emplacado e transferido para o seu nome. Salienta que o Detran não é proprietário da moto e nem mesmo sofre qualquer efeito em decorrência da transferência de propriedade do bem, pelo que não poderia figurar como parte da lide. Defende que, pelo poder geral de cautela do juiz e as condições da ação, resta clara a necessidade da efetivação da tutela concedida por meio de expedição de ofício pretendida, a fim de que o órgão de trânsito promova o competente registro da motocicleta. Discorre sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, pois o prosseguimento da referida fase ocasionará à agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja expedido ofício ao Detran, determinando a transferência da moto para seu nome. Sem preparo, tendo em vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 31926361 – p. 3, autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante ingressou com ação de rescisão contratual c/c restituição de indébito c/c compensação por danos morais em desfavor da agravada, a qual foi citada por edital, sendo nomeada a Curadoria Especial como sua substituta processual. O pleito autoral foi acolhido parcialmente, conforme dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda da moto mencionada nos autos; 2) condenar a ré a devolver à autora a quantia dobrada, de R$ 5.000,00, ou seja, R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, fls. 35, 22/02/2016, e juros de mora desde a citação, por se tratar de mora “ex persona”. 3) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a finalidade de reparação pelos danos morais. Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil combinado com o artigo 240 do Código de Processo Civil. A correção monetária do valor da indenização do dano moral será pelo INPC e incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Para que as partes retornem ao estado anterior (art. 182 do CC), autorizo que a parte ré retire o(s) produto(s), moto, do local de residência/trabalho da parte autora no prazo de até 60 dias corridos do trânsito em julgado, devendo apenas a ré arcar com os custos de retirada e transporte. O cumprimento da sentença não ficará condicionado à retirada do(s) produto(s). Após esse prazo, ficará permitido o perdimento do(s) bem(s) em favor da parte autora. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, itens 2 e 3 acima, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. (ID 35960697 – p. 3/4, grifo nosso) Como se extrai do título executivo, não houve qualquer determinação na sentença, dirigida ao órgão de trânsito, no sentido de que proceda à transferência administrativa de titularidade do bem, acaso ocorresse o perdimento da motocicleta em favor da ré/agravante. Inclusive, pedido semelhante chegou a ser formulado no bojo do AGI n. 0715102-54.2020.8.07.0000, ocasião em que a agravante teve o pleito de antecipação da tutela indeferido, ainda que por outros fundamentos, na medida em que, naquele recurso, a recorrente alegava risco de perecimento do bem e sua consequente desvalorização pela ausência de transferência administrativa. Por oportuno, confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE BEM MÓVEL PELO RÉU. INÉRCIA. PERDIMENTO. PRAZO. SESSENTA DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Havendo sentença transitada em julgado ordenando o perdimento de bem móvel caso o réu não o remova do local em até 60 dias após o trânsito em julgado e, no cumprimento de sentença, indeferido pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito, não há que se falar na violação da decisão transitada em julgado, porquanto não há, no título executivo judicial, determinação nesse sentido. 2. A alegação de risco de perecimento do bem e sua consequente desvalorização pela ausência de transferência administrativa não configura situação excepcional a autorizar o deferimento da antecipação da tutela recursal. 3. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1273582, 0715102542208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste recurso, a agravante fundamenta o seu direito no argumento de que a efetivação da tutela somente restará efetivamente materializada por meio da transferência do veículo para o seu nome, a ser realizada por imposição do juízo ao DETRAN/DF, em observância ao poder geral de cautela. Com efeito, o artigo 497 do Código de Processo Civil prevê que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente. Contudo, não se pode olvidar que, segundo o artigo 506 do mesmo Estatuto Processual, os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais dar-se-á entre as partes, sem prejudicar terceiros, de forma que é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida. Assim, ainda que o órgão de trânsito, como defendido pela agravante, não tenha participado da lide por ausência de legitimidade, tal fato não tem o condão de legitimar o Judiciário a compeli-lo a promover a transferência de titularidade do automóvel. Isso porque, além de, como visto, não ser possível atribuir a terceiro consequência de ato judicial do qual não participou no feito primário, a determinação vindicada pela agravante ainda extrapolaria os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, tais como a vistoria do veículo. Nesse mesmo sentido, já se pronunciou este egrégio Tribunal em diversos julgados. Confiram-se alguns precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. PARTES NÃO INTEGRANTES DO PROCESSO. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A transferência da responsabilidade pelos débitos perante a fazenda púbica e o DETRAN implica na constituição de obrigação de fazer frente a pessoas jurídicas de direito público e que não integraram a lide. 2. Conforme o art. 497, do CPC, a possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente não pode atingir terceiros que não foram integrados à relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. 3. Por conseguinte, não há como compelir a autarquia de trânsito ou a fazenda pública a acatarem decisão naquele sentido, ao passo que não integraram a relação processual (art. 506, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1332661, 07097009620198070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. DEVER DO ALIENANTE. INÉRCIA DAS PARTES. ADQUIRENTE FALECIDO ANTES DA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. (...) 3. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN para determinar a transferência da propriedade de veículo e das infrações relacionadas, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência. (...) 7. Recursos da autora conhecido e desprovido. Recurso dos sucessores do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1293729, 00140926220158070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE. ARTIGO 497 DO CPC. TUTELA ESPECÍFICA OU PROVIDÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DETRAN E RECEITA. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a efetuar a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo vencidos a partir da data de tradição do bem. 2. A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente, conforme disposição inserta no art. 123, § 1o, do CTB. O alienante, por sua vez, tem o dever de comunicar a transferência do veículo, no prazo máximo de 30 dias ao órgão de trânsito. 3. O artigo 497 do CPC prevê que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente. Isto é, um (tutela específica) ou outro (providência de resultado prático equivalente). 4. No caso, o d. Magistrado a quo deferiu em favor do autor a tutela específica, qual seja a condenação do réu a efetuar a transferência do veículo. Logo, não há necessidade de que seja também determinada providência para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, situação que somente pode ser analisada caso não cumprida a obrigação pelo réu, na fase de cumprimento de sentença. 5. Inviável a expedição de ofício aos órgãos públicos para comunicar a venda do veículo, obrigação que é atribuída ao alienante que, no caso, é o autor da demanda. Não pode o autor se valer do Poder Judiciário para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1247490, 00157084420168070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, não evidenciada a probabilidade do direito, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora